Tribunal: TJPA
Processo: 0801188-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801188-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK ERMERSON DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ALTO PODER VICIANTE DA DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO (66 PEDRAS DE ÓXI). PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE JÁ RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME (PROC. Nº 0800163-07.2022.8.14.0015). APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, do
modus operandi
, além da gravidade concreta do delito praticado. O juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos. O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar em sua posse de 66 (sessenta e seis) pedras de “óxi”, droga altamente viciante, em plena via pública, durante a manhã. Verifica-se que o paciente também responde a prática de outro delito nos
Autos de nº 0800163-07.2022.8.14.0015
, conforme ressaltado nas informações judiciais, o que demonstra sua conduta voltada para a prática de crimes, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Anderson Luis Lima da Silva
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Patrick Ermerson de Souza Santos
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos do
Processo nº 0800062-33.2023.8.14.0067

(PJE 1º Grau –
INQUÉRITO POLICIAL
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12555012) que o paciente,
menor de 21 (vinte e um) anos de idade (nascido em 13/03/2003 – doc. ID 12555868)
, foi
preso em flagrante delito
no dia
20/01/2023
, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). No mesmo dia, a autoridade policial
representou pela conversão da prisão flagrancial em preventiva
, o que foi
deferido
pelo juízo.

O impetrante sustenta que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
primário, portador de bons antecedentes e com residência no distrito da culpa
), logo,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
previstos no art. 312 do CPP, inexistindo a
periculosidade por parte do paciente que quer colaborar com a Justiça
, já que
o paciente foi preso na posse da droga e confessou, na fase inquisitorial, a destinação ao uso próprio
. Se trata de um jovem de 19 (dezenove) anos de idade, sem passagens pelo juízo menorista e sem condenação transitada em julgado em seu desfavor, o que é incapaz de afetar a ordem pública.

Segundo a defesa, a decisão que decretou a preventiva é incapaz de explicar ao acusado como preventiva é mais gravosa do que eventual condenação criminal, sendo
possível a fixação de medidas cautelares diversas
, na forma do art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão ilegal do paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, concedendo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
07/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12570815) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 002/2023
, datado de
08/02/2023
(doc. ID 12629871).

A autoridade coatora assim relatou:

“O paciente Patrick Ermerson de Souza Santos, foi preso em flagrante delito na data de 20 de janeiro de 2023, por volta de 12h00m., em via pública, neste município.

Consta do procedimento flagrancial, que uma guarnição da Polícia Militar realizava operação de identificação veicular, quando em dado momento avistou o paciente pilotando uma motocicleta, instante em que determinou que parasse a fim de se realizar uma averiguação, o que não foi cumprido, tendo o paciente se evadido do local em alta velocidade.

Imediatamente, a VTR passou a acompanhá-lo, tendo-o alcançado em bairro periférico da cidade (Bairro da Pranchinha).

Ao alcançá-lo, a equipe de policiais procedeu a uma revista, encontrado com o paciente, 66 (sessenta e seis) papelotes da substância entorpecente do tipo “ÓXI”.

Consta nos autos, o Laudo de Constatação Provisório. (vide id. nº. 85172225 - pág. 6), atestando de modo preliminar para a substância do tipo “óxi”.

Encaminhado os autos flagranciais a este juízo, a autoridade policial representou pela Prisão Preventiva do paciente.

Em decisão datada de 20 de janeiro de 2023, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante, tendo em vista a regularidade/legalidade do procedimento e o fato de enquadrar-se nas previsões do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Tocante à Prisão Preventiva, tal foi acolhida por este juízo.

No bojo da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ficou assentado que os indicativos de autoria e materialidade delitiva estavam configurados, sobretudo diante dos elementos indiciários, consubstanciados nos depoimentos dos agentes de segurança que participaram da prisão do paciente, bem como, do laudo de constatação da droga apreendida.

Quanto aos critérios elencados pelo artigo 312 do CPP, pontuou-se que a garantia da ordem pública restaria comprometida diante da ação criminosa com alto poder lesivo a bens jurídicos tutelados pela lei penal.

Por tais razões, consignou-se, também, da inaplicabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é dos mais nefastos à tranquilidade do meio social, máxime se se considerar que o paciente possui contra si, um procedimento por supostas ameaças, tudo a indicar sua periculosidade para o meio comunitário local.

Registro que o paciente responde a um Termo Circunstanciado de ocorrência, neste juízo. (Autos de nº. 0800163-07.2022.8.14.0015)

Os autos se encontram com vistas ao Ministério Público, desde 06 de fevereiro de 2023, para manifestação”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 12736194).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação da prisão, sendo o acusado possuidor de condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva no dia 20/01/2023
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), com fundamento na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta do delito em razão da quantidade de drogas encontrada em sua posse
, devidamente porcionada e embalada para a traficância, tendo por objetivo
evitar a reiteração delitiva
,
não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar
prevista no art. 319 do CPP.

O juízo se posicionou da seguinte forma:

“(...). Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o laudo de constatação provisória, que atesta a natureza substância ilícita encontrada em poder da pessoa presa, comprovando que portava: 66 (sessenta e seis) papelotes de “oxi”, devidamente embaladas e porcionadas individualmente para a venda, bem como o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão. Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o princípio da excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a
garantia da ordem pública
, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal,
não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal
. Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI [1], tal medida se justifica, “pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”, destacando ainda o aludido doutrinador, acerca da garantia da ordem pública, os seguintes ensinamentos: “11. Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. Confira na jurisprudência: 'Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem pública' (STJ, HC 30.236-RJ, 5ª T., rel. Min. Félix Fisher, 17.02.2004, v.u., DJ 22.03.2004, p. 335).” (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, p. 608/609). Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar.
A necessidade da prisão preventiva da parte flagranteada é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, sobretudo em razão da quantidade de drogas encontrada em sua posse, devidamente porcionada e embalada para a traficância
. A corroborar tal entendimento,
ressalto que o tráfico de drogas é delito dos mais perniciosos ao meio social e vem colocando em xeque a ordem pública do Município de Mocajuba. Com efeito, são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim,
a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias
. Além disso, e muito embora não tenha sido juntada a CAC do flagranteado, registro que em buscas através do sistema do PJe,
verifiquei que contra ele tramita um procedimento de TCO (nº 0800163-07.2022.8.14.0067), por suposta ameaça realizada a duas vítimas
. Tal contexto, portanto, dá ensejo à decretação da prisão preventiva, pois se buscará, ainda,
evitar a reiteração delitiva
, conforme autoriza a Jurisprudência (...).
Ex positis
, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a prisão em flagrante de PATRICK EMERSON DE SOUZA SANTOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal, registrando-os no BNMP”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
. O coacto foi
preso na flagrância delitiva
por estar em sua
posse de 66 (sessenta e seis) pedras de “óxi”, droga altamente viciante, em plena via pública, durante a manhã
.

Verifica-se que
o paciente também responde a prática de outro delito nos
Autos de nº 0800163-07.2022.8.14.0015
, conforme ressaltado nas informações judiciais, o que demonstra sua
conduta voltada para a prática de crimes
, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023